Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601921-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0601921-23.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES -
Cargo: Deputada Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
846
17/09/2022 19:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.263

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601921-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura de NEUZA MARIA
RODRIGUES ANTUNES pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR para concorrer ao cargo de Deputada Federal.
Publicado o edital de que trata o artigo 34, inciso II, da Res. TSE nº
23.609/2019, não houve impugnação no prazo legal.
Embora não esteja certificado nos autos, o DRAP do PMB relativo às
candidaturas para Deputado Federal foi deferido no RCand nº 0601883-
11.2022.6.16.0000 em 09/09/2019.
Num. 43157846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124761
Número do documento: 22091719325065100000042124761

A candidata foi ainda intimada para complementar sua documentação, no
prazo de três dias e na forma do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
especificamente quanto a: declaração de gênero; certidões das Justiças Estadual e
Federal, de 1º e 2º Graus (id. 43086635).
Em resposta, juntou novos documentos (id. 43093955).
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos (id. 43107249)
identificando as seguintes inconsistências: (i) a certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
Grau não é para fins eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro
(id. 43132197).
Quanto os autos já se encontravam conclusos para julgamento e incluídos na
pauta da sessão do dia 16/09/2022, a requerente peticionou e juntou documento (id.
43155965).
É o relatório.

VOTO
O pedido veio instruído com a documentação exigida pelos artigos 11, § 1º,
da Lei nº 9.504/97 e 27 da Resolução TSE nº 23.609/19. Ainda, foi informado pela
Secretaria Judiciária que todas as condições de elegibilidade foram preenchidas, não
havendo informação de causa de inelegibilidade.
Verifica-se que, após o parecer ministerial, a candidata juntou o único
documento que faltava, a saber, a certidão negativa da Justiça Estadual de 1º Grau para
fins eleitorais do seu domicílio, expedida pelo Ofício Distribuidor do Foro Regional de
Araucária (id. 43156066).
ISSO POSTO, DEFIRO, na forma do artigo 62 da Resolução TSE nº
23.609/2019, o pedido de registro de candidatura de NEUZA MARIA RODRIGUES
ANTUNES, para concorrer ao cargo de Deputada Federal, sob o número 3504, com a
seguinte opção de nome: NEUZZA ANTUNES.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumpridas as diligências, arquivem-se.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43157846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124761
Número do documento: 22091719325065100000042124761

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601921-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: NEUZA MARIA RODRIGUES
ANTUNES, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022
Num. 43157846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124761
Número do documento: 22091719325065100000042124761